Tribunal: TJDFT
Processo: 0714088-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714088-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAYANE CORTES MAGALHAES AGRAVADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por LAYANE CORTES MAGALHAES contra decisão monocrática que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela de urgência recursal, nos termos do art. 932, II do Código de Processo Civil – CPC. Tece arrazoado jurídico sobre a necessidade de reforma da decisão agravada. Requer a reconsideração da decisão ou o julgamento do agravo interno pela Turma (ID 58513398). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados elementos que afastam o raciocínio desenvolvido na decisão. Mantenho a decisão recorrida (ID 57857143). À agravada, Unimed-Rio Cooperativa De Trabalho Médico Do Rio De Janeiro Ltda., para contrarrazões ao agravo interno. À secretaria para retificar a classificação processual para agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 1o de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator